Tribunal: TJDFT
Processo: 0740168-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO VOTORANTIM S/A (agravante/réu), em face da decisão proferida (247436954, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível, no 0713153-95.2025.8.07.0007, em desfavor de MARCIA ALVES DIAS (agravada/autora), que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada pelo agravante/réu, que argumentou não ter participado da venda do veículo. Em suas razões recursais (ID 76408588), o agravante/réu alega, em síntese, que a agravada/autora adquiriu um veículo junto BASE SERVIÇOS LANCE IMÓVEIS E GARAGEM AUTO SHOPPING – ME, sendo que o referido carro, segundo alegação da autora, apresentou vícios dos quais não possuía conhecimento. Alega que a atuação do Banco agravante no negócio jurídico firmado entre a parte agravada e a loja corré, foi específica, sendo que, por autorização da parte agravada, o Banco creditou na conta da revenda corré, o valor correspondente ao crédito solicitado para aquisição do veículo nos autos declinado, mediante contraprestação da parte, que se comprometeu a devolver o valor através de contraprestações mensais. Argumenta que a financeira agira apenas como concedente do crédito no caso em apreço, para viabilizar a aquisição do veículo em momento anterior, não havendo que se falar em responsabilidade da financeira em relação à questão decorrente da relação firmada entre a ora agravada e a revendedora do automóvel, pois a pretensão formulada pelo litigante na presente demanda deveria ser dirigida tão somente à revenda, já que não houve erro por parte da financeira ora agravante, como se declina, pois esta apenas emprestara o valor necessário para a aquisição do veículo pela litigante, não dando azo a qualquer situação danosa que a agravada tenha suportado. Defende que a ora agravante se revela parte plenamente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto a financeira não tem responsabilidade alguma, no que tange à situação narrada pela parte agravada, pois desconhecia os fatos e tampouco atua no comércio de veículo - e, ainda, sequer realizara vistorias no automóvel adquirido em momento anterior à liberação do crédito e formalização do contrato de financiamento –, mormente porquanto agira tão somente na qualidade de financeira, liberando crédito ao financiado, por meio da emissão de cédula de crédito bancário, incumbindo ao agravado mover sua pretensão tão somente contra a revenda que efetivamente fora a responsável pela situação narrada, e não em face desta agravante. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reforma do despacho saneador para fins reconhecer a ilegitimidade do Banco ora agravante. Preparo (ID 76448412 e 76460893). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada pelo agravante/réu, que argumentou não ter participado da venda do veículo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator